Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708465-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELISETE RIBEIRO ESCOBAR D E S P A C H O Nota técnica elaborada pelo NatJus e acostada no ID 59422822. Em respeito ao direito ao contraditório substancial, abra-se vista às partes para, querendo, se manifestarem sobre a aludida nota técnica, no prazo comum de 5 (cinco) dias, respeitando a dobra legal conferida ao recorrente (CPC, art. 183), retornando-me os autos conclusos em seguida para julgamento do mérito recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília,17 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator